Tribunal: TJMT
Processo: 1035596-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035596-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 974.435.651-00 (AGRAVANTE), VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 004.030.772-73 (AGRAVADO), MIRIAN SANTOS DE SOUZA - CPF: 006.474.252-03 (AGRAVADO), VALQUEZIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 010.300.132-84 (AGRAVADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALGEMIRO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 927.766.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA. DISCUSSÃO SOBRE A COMUNHÃO DO BEM DEPENDENTE DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL
"POST MORTEM".
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PR
OBATÓRIA
. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão de imóvel rural situado na Gleba Paranaíta, matrícula 133, da partilha em curso na Ação de Inventário n
.
1000983-39.2022.8.11.0095, sob o fundamento de que a propriedade teria sido adquirida pelo falecido antes da união estável, por meio de permuta de bem particular.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de inclusão do bem na partilha e no direito da agravante de concorrer na herança,
considerando-se a necessidade de reconhecimento da união estável
"post mortem",
ainda em tramitação na Vara Única da Comarca de Paranaíta.

III. Razões de decidir

3. O art. 612 do CPC prevê que o juiz do inventário decidirá apenas as questões de direito fartamente provadas documentalmente, remetendo para as vias ordinárias aquelas que demandem dilatação probatória.

4. A definição sobre a comunhão do bem depende do reconhecimento da união estável, que está sendo discutida em outra demanda judicial, tornando inviável sua solução no âmbito do inventário.

5. O inventário, por sua natureza, não comporta amplas dilações probatórias, sendo cabível a remessa da matéria para o procedimento adequado, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o sobrestamento da partilha do imóvel até o julgamento definitivo da Ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem" nº 1001080-68.2024.8.11.0095.

Tese de julgamento:

As questões que envolvem a existência de união estável e a consequente comunicação patrimonial devem ser decididas em demanda própria, não sendo passíveis de resolução no âmbito do inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2252252-59.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2023; TJMT, AI nº 1016901-43.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, em Ação de Inventário n. 1000983-39.2022.8.11.0095, determinou a exclusão da partilha o imóvel rural situado na Gleba Paranaíta, matrícula 133, área de 14,52has, desmembrado do lote n. 476/1.

A agravante alega que o bem foi adquirido durante a constância da união estável, além das agravadas terem anexado apenas uma escritura pública desacompanhada de outras provas.

Aduz que
“a exclusão do imóvel rural da partilha coloca em risco o patrimônio da agravante, tanto em sua condição de meeira, quanto como herdeira concorrente, diante da possibilidade de alienação ou dilapidação do bem”.

Sustenta que
“ainda que o imóvel rural em questão seja considerado bem particular, a agravante possui o direito de concorrer à herança com os descendentes do falecido”.

Pleiteia a manutenção do imóvel
como bem comum e integrante do patrimônio do casal
ou de forma subsidiária
que seja
remeti
da a controvérsia às vias ordinárias
.

Subsidiariamente pede
que seja declarado o seu direito à concorrência sucessória.

Na Contraminuta (Id
266141288
), as agravadas
mencionam
que
o imóvel em questão foi adquirido exclusivamente pelo falecido antes da união estável, mediante permuta com um lote urbano de sua propriedade particular, o que afastaria a presunção de comunhão patrimonial
.

Sustentam que
o
de cujos
manteve união estável com a agravante de 15-4-20
02 a 13-4-2022
e, por isso,
nenhuma razão assiste a agravante, uma vez que
o relacionamento
entre ela e o
falecido
não perdurou até a data do seu falecimento.

Afirmam que
o reconhecimento da união estável
“post mortem”
e a consequente dissolução da mesma
, bem como a partilha dos bens,
está em

trâmite na vara única de Paranaíta

sob o nº 1001080-68.2024.8.11.0095
.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que determinou a exclusão
do
imóvel rural situado na Gleba Paranaíta, matrícula 133, área de 14,52has, desmembrado do lote n. 476/1,
da partilha,
proferida nos seguintes termos:

“
(...).
Ainda, alegam
Valquíria
Santos de Souza, Mirian Santos de Souza e Valquezia dos Santos Alves que a área de 14,52has foi adquirida com recurso de Algemiro, antes da união estável, sendo o imóvel objeto de permuta com

o lote urbano nº 12, rua 120, Setor Residencial Norte, com área de 720,00m2 (setecentos e vinte metros quadrados), situado no núcleo urbano de Paranaíta, matrícula nº 1890 do Cartório de 1º Ofício de Paranaíta, em troca o Sr. Bendito Teodoro e Sra. Aurora Costa Teodoro. Nota-se através de escritura pública de compra e venda lavrada em 12/12/2012, que o valor pago foi de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) e se deu em 12/07/1982. Logo, o imóvel anterior era de propriedade exclusiva da pessoa falecida, sendo permutado pelo imóvel de área de 14,52has, excluindo-se, assim, da comunhão parcial de bens. (...). Deve, assim, não

fazer parte da partilha o referido imóvel”.

Sustenta
que o bem foi adquirido
durante
seu relacionamento com o
de cujos

e que sua exclusão compromete seu patrimônio.

Por sua vez, as agravadas argumentam que o reconhecimento da união estável
“post mortem”
, sua dissolução e a
partilha dos bens estão em trâmite na Vara Única de Paranaíta sob o nº 1001080-68.2024.8.11.0095.

Nos termos do art. 612 do CPC
“o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

No caso, a Ação de Reconhecimento de União Estável
"Post Mortem"
nº 1001080-68.2024.8.11.0095 ainda está em trâmite na Vara Única da Comarca de Paranaíta. Dessa forma, a definição sobre a comunhão do bem não pode ser resolvida no
presente
feito
, pois depende do reconhecimento da relação jurídica alegada pela agravante.

Além disso, questões de alta indagação devem ser decididas em
processo
própri
o
, uma vez que o inventário não comporta amplas dilações probatórias.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REFUTOU A INCLUSÃO DE BENS E DÍVIDAS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO –QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE MAIS ACURADA – VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos apenas as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

(N.U 1016901-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
publicado
no DJE 21/09/2023)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DOS IRMÃOS DO FALECIDO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO EM QUE O BEM FOI ADQUIRIDO QUE INFLUENCIARÁ NA PARTILHA. QUESTÕES QUE DEMANDAM AMPLA INSTRUÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP - 2252252-59.2023.8.26.0000, Relator(a): Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação: 28/09/2023)
.

Assim, considerando a existência de
demanda
específica para o reconhecimento da união estável, a controvérsia sobre a natureza do bem deve ser solucionada nas vias ordinárias, sem prejuízo do andamento do inventário em relação aos demais bens do espólio.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar
o
sobrestamento da partilha do
imóvel rural situado na Gleba Paranaíta, matrícula 133, área de 14,52has, desmembrado do lote n. 476/1
,
até que seja proferida decisão na Ação de Reconhecimento de União Estável
"Post Mortem"
nº 1001080-68.2024.8.11.0095.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025